Tribunal: TJSP
Processo: 1007631-19.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CLONAGEM DO VEÍCULO POSTERIOR À COMPRA E VENDA – PROVAS SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA
1 – O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração específica de qual a prova se deseja produzir e de como ela influenciaria, hipoteticamente, na modificação do entendimento adotado pelo provimento

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CLONAGEM DO VEÍCULO POSTERIOR À COMPRA E VENDA – PROVAS SUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA
1 – O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração específica de qual a prova se deseja produzir e de como ela influenciaria, hipoteticamente, na modificação do entendimento adotado pelo provimento jurisdicional impugnado. Alegação genérica de cerceamento que não autoriza seu reconhecimento.
2 – Conjunto probatório suficiente para demonstrar que a clonagem do veículo adquirido pelo autor ocorreu após a celebração do contrato, isentando as rés (revendedora e ex-proprietária) de responsabilidade pelos danos daí advindos.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007631-19.2018.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ROBSON
JOSE DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FABIANA
APARECIDA MEIRA FATORELLI e SILVEIRA E TEIXEIRA COM DE
VEÍCULOS LTDA ME (KLEBER MULTIMARCAS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007631-19.2018.8.26.0625 -Voto no
2
Voto 29723
APELANTE: ROBSON JOSÉ DE SIQUEIRA (JG)
APELADAS: SILVEIRA E TEIXEIRA COM DE VEÍCULOS LTDA –
ME e FABIANA APARECIDA MEIRA FATORELLI
COMARCA: TAUBATÉ
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. RITA DE CÁSSIA SPASINI DE
SOUZA LEMOS
EMENTA
APELAÇÃO - CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA
DE
VEÍCULO
-
CLONAGEM
DO
VEÍCULO
POSTERIOR À COMPRA E VENDA - PROVAS
SUFICIENTES - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
NÃO
VERIFICADA
1 – O cerceamento de defesa pressupõe a demonstração
específica de qual a prova se deseja produzir e de como ela
influenciaria, hipoteticamente, na modificação do entendimento adotado pelo provimento jurisdicional
impugnado. Alegação genérica de cerceamento que não
autoriza seu reconhecimento.
2 – Conjunto probatório suficiente para demonstrar que a
clonagem do veículo adquirido pelo autor ocorreu após a
celebração do contrato, isentando as rés (revendedora e ex-
proprietária) de responsabilidade pelos danos daí advindos.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 441/447, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
A D. Magistrada a quo verificou, após exame das provas, que a
clonagem do veículo do autor provavelmente tenha ocorrido após a aquisição
do veículo, de modo que não pode ser imputada às rés a responsabilidade pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007631-19.2018.8.26.0625 -Voto no
3
danos daí advindos.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 451/453),
acolhidos, a fim de condenar a ré denunciante ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios devidos em função da denúncia da
lide.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 461/468).
Alegou, em síntese, estas teses: (i) provas de que as rés tinham
ciência da clonagem do veículo à época da alienação, (ii) cerceamento de
defesa.
Houve contrarrazões (fls. 477/498).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação desconstitutiva (resolução do contrato) e
condenatória (indenização por danos morais) fundada em contrato de compra e
venda de veículo (16.2.2016, fls. 51/62), na qual o autor alega que as rés
(revendedora e proprietária do veículo, respectivamente) tinham ciência de
que o veículo havia sido clonado à época da alienação, acarretando vício
oculto apto a ensejar a resolução do contrato e a indenização por danos morais.
Inicialmente, afasto o pedido de cerceamento de defesa. O autor
aventou genericamente a tese de cerceamento, sem mencionar qual prova
desejava produzir e sem especificar como essa poderia infirmar a conclusão do
julgado. Posto dessa forma, inviável reconhecer uma censura que sequer foi
destrinchada. Rejeitada, portante, a tese de cerceamento.
No mérito, igual sorte lhe resta.
As provas coligidas demonstram que a clonagem do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007631-19.2018.8.26.0625 -Voto no
4
ocorreu após a aquisição do veículo. Houve laudo de vistoria cautelar
constatando a regularidade do veículo à época (fls. 277/289). As multas de
trânsito prévias à alienação foram devidamente pagas pela ré Fabiana ou
canceladas administrativamente (fls. 367/369). O padrão de infrações de
trânsito muda drasticamente após a aquisição: foram quarenta e seis
infrações de trânsito num lapso de dois anos (fls. 17/47), muito diferente das
sete infrações apontadas pela ré (cinco das quais pagas, e as outras duas
canceladas).
À vista disso, é inegável que a clonagem só veio a ocorrer após a
compra e venda. A proliferação de multas começou em 16.3.2020, um mês
depois da concretização do negócio, indicando de forma segura que o crime só
fora cometido após a aquisição, isentando ambas as rés de qualquer
responsabilidade decorrente.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios para doze por
cento sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora